Tribunal: TJBA
Processo: 8163327-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163327-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANCIELE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PRESENCIAL DE PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. ART. 49 DO CDC. VÍCIO SANÁVEL. ART. 18, §1º, II, DO CDC. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora adquiriu produto em loja física e pleiteou indenização por danos morais, sob o fundamento de vício no bem e demora no cancelamento da compra. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ensejando o presente recurso.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a controvérsia acerca da aplicabilidade do direito de arrependimento em compra presencial, da caracterização de vício insanável que justificasse a resolução contratual e da ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. A compra foi realizada presencialmente, afastando a incidência do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, restrito a compras realizadas fora do estabelecimento comercial.
4. Nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, a substituição do produto ou a resolução do contrato apenas são obrigatórias em caso de vício insanável, circunstância não comprovada. A falha apontada era sanável, não havendo imposição de cancelamento pela fornecedora.
5. Não se verificou a prática de venda casada, pois não restou comprovada qualquer imposição ou subordinação na aquisição do produto.
6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
7. O alegado descumprimento contratual não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “(i) O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica às compras presenciais. (ii) A inversão do ônus da prova não afasta do consumidor a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito. (iii) O descumprimento contratual que não extrapola a esfera do mero dissabor não enseja reparação moral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 18, §1º, II, 49; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.364.259/RS, STJ; TJ-SC, Proc. nº 5003052-92.2019.8.24.0038; TJ-RJ, APL nº 00024625020228190002; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0765082-48.2020.8.04.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8163327-30.2024.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
ANCIELE GONCALVES DOS SANTOS
e Apelada
VIA VAREJO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator